Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0708323-15.2022.8.07.0000 PACIENTE: SUELTON OLIVEIRA DE SANTANA IMPETRANTE: ELIANO PAULINO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Eliano Paulino Silva em favor de SUELTON OLIVEIRA DE SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que, acatando pedido formulado pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, investigado pela prática do delito de coação no curso do processo (art. 344, CP). Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente não cometeu o citado crime e, ainda que o tivesse cometido, deveria estar respondendo em liberdade, vez que a pena máxima não ultrapassa 4 (quatro) anos, sendo cabível, na hipótese, outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP. Salienta a ausência de fundamentação concreta apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva, em clara violação do artigo 326 do CPP e artigo 93, inciso IX da CF, evidenciando o constrangimento ilegal. Tece considerações a respeito do princípio da proporcionalidade, insistindo na liberdade provisória do paciente, com a imposição de outras medidas que se fizerem necessárias. Pugna, ao final, pelo deferimento liminar da ordem impetrada, substituindo a segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a revogação definitiva da ordem de prisão. Por meio do decisum de ID 33617354, o eminente Desembargador Plantonista deixou de examinar o pedido liminar, por não estar configurada a extrema urgência e gravidade exigida para excepcionar o primado constitucional do juiz natural. Vieram-me os autos conclusos, mediante regular distribuição. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário. Nessa sede de cognição perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos que impedem a concessão da liminar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. No caso em análise, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez necessária. Inicialmente, transcrevo trechos da fundamentação exarada pela d. autoridade coatora quando do decreto da prisão preventiva do paciente, verbis: “A Autoridade Policial da 19a DP representou pela prisão preventiva de JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS e de SUELTON OLIVEIRA DE SANTANA, já qualificados nos autos. Sustentou que há indícios de envolvimento do representado JEFERSON no homicídio qualificado, aborto e ocultação de cadáver, tendo como vítimas TAUANE REBECA BATISTA DA SILVA e SHIRLENE FERREIRA DA SILVA, fatos ocorridos no dia 9/12/2021, no local conhecido como Córrego das Corujas, localizado em Ceilândia/DF. Quanto ao representado SUELTON, sustentou que ele estaria envolvido no delito de coação no curso do processo, fato este supostamente praticado em desfavor de testemunhas. Intimado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo deferimento da representação formulada, ID 117422918. Brevemente relatado. Decido. (...) Com relação ao representado SUELTON, há notícias nos autos de que ele é muito amigo de JEFERSON e que teria ameaçado testemunhas, ID 116973817, fls. 06/08. O representado teria se dirigido a testemunhas e teria dito que elas estariam ajudando a polícia e que isso poderia trazer consequências. Além disso, em contato telefônico, o representado teria afirmado para uma testemunha que “quem muito fala, dá bom dia a cavalo”. Some-se a isso o fato de que também há notícias nos autos de que o irmão do representado JEFERSON, ATAÍDE, conversava com um amigo e que, em seguida, este amigo teria se referido a uma testemunha dos autos nestes termos: “Não quer contratar um bicudo não?”, no sentido de declarar que a testemunha estaria falando demais. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública, à garantia de aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado, em tese, a periculosidade em concreto do representado JEFERSON, demonstrada pelo “modus operandi” supostamente utilizado, visto que, em lugar ermo, nas proximidades de um córrego, teria ceifado a vida da vítima SHIRLENE, a qual se encontrava grávida, e ainda a de sua filha, a adolescente TAUANE. Ato contínuo, ele teria ocultado os cadáveres das vítimas, para que não fossem localizados. Destaque-se que o delito também teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram supostamente atacadas com uma faca. Some-se a isso o fato de que o representado SUELTON responde a processo por suposta prática do delito tipificado no art. 180, caput, do CP, autos de no 715760-69/2020; e já foi condenado nas penas do art. 180, caput, do CP, e art. 12 do Estatuto do Desarmamento, ID 1175805712. Dessa maneira, resta preenchido, quanto a esse denunciado, tanto o requisito do inciso I (pois há relatos de ameaças a mais de um depoente) como o requisito do inciso II (reincidência). Desse modo, necessária a constrição cautelar dos acusados para garantia da ordem pública. Também imprescindível a custódia de ambos por conveniência da instrução criminal. Há informações nos autos de que SUELTON teria ameaçado duas testemunhas, pelo fato de elas terem prestado informações à polícia. Destaque-se que duas testemunhas requereram o sigilo de seus dados, por temerem represálias. É cediço que, em delitos como o que ora se apura e ocorridos em lugares de alta periculosidade, testemunhas, vítimas e seus familiares costumam não cooperar com as investigações caso o suspeito esteja em liberdade, por temerem retaliações. Assim, de modo a garantir o resultado útil do processo, bem como garantir a integridade física e psíquica de testemunhas e de familiares das vítimas, necessária a custódia dos representados, também por conveniência da instrução processual. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que os investigados representam risco à ordem social, e a leitura dos elementos carreados aos autos evidencia, a princípio, a ocorrência de dois homicídios qualificados – praticados, em tese, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (inc. IV) -, inserindo-os, dessa forma, na categoria de crimes hediondos, conforme disposto no art. 1o, inc. I, da Lei 8.072/90, e, quanto ao acusado SUELTON, além de ser reincidente, ele estaria coagindo e ameaçando testemunhas (art. 344 do CP). Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, ID 117422918, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SUELTON OLIVEIRA DE SANTANA, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantia de aplicação da lei penal.” Como visto, o decreto de prisão preventiva do ora paciente encontra-se ancorado pela prática, em tese, de coação no curso do processo em que se apura crime de homicídio. O fumus comissi delicti resta demonstrado pelos depoimentos constantes dos autos. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a gravidade do crime c/c garantia da ordem pública c/c conveniência da instrução criminal. É de conhecimento geral que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a existência de prova do cometimento do crime e indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Com relação ao primeiro requisito, consistente na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, tem-se como devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se depreende das informações constantes dos autos. A materialidade delitiva está estampada, contendo os autos elementos a demonstrar indícios da prática do crime. Quanto ao segundo requisito, certo é que, presente qualquer dos requisitos do art. 312 do CPP, a prisão é medida que se impõe. Com efeito, a decisão impugnada pautou-se não só no risco concreto de reiteração delitiva do paciente, em vista das informações concretas de duas ameaças direcionadas às testemunhas de um processo, no qual se apura um duplo homicídio qualificado e ocultamento de cadáver cometidos, em tese, por um amigo do paciente, mas, em especial, na conveniência da medida constritiva extrema, apta a permitir a apuração dos aludidos crimes graves. Na verdade, o cenário processual acena quanto à necessidade e conveniência da prisão cautelar, não apenas em razão do modus operandi da conduta, por si só revelador da periculosidade latente do autuado, mas também em vista do risco concreto de reiteração delitiva. Portanto, ao menos nesta análise perfunctória dos fatos, observa-se que a conduta imputada ao paciente justifica a manutenção da custódia cautelar. A concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar, em nome da conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. Neste contexto, e para fins da liminar vindicada, torna-se patente que a manutenção da custódia preventiva tem pleno cabimento no caso em análise. A liberdade do paciente coloca em xeque a própria credibilidade da justiça, mostrando-se, portanto, insuficiente a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, como forma alternativa à prisão provisória. Vale lembrar que não se presta a estreita via do Habeas Corpus a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, cabalmente demonstrado nos autos. O magistrado decretou a prisão preventiva do paciente ancorado nos artigos 312 e 313 do CPP, sopesando as circunstâncias e requisitos legais exigidos para tal mister. Em sendo assim, não há ausência de suficiente fundamentação (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal). Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator